Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716470-21.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TELEFONICA BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Telefônica Brasil S.A. e pelo Distrito Federal em face do v. Acórdão Id. 65622938. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo comum de 5 dias. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora